Tribunal: STF
Processo: RE 1418201
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Augusto Coutinho (eDoc 11) em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 9):



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional nº 41/2003 à somatória de seus vencimentos referentes ao cargo de Tenente Coronel da Polícia Militar e contraprestação de professor policial militar do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Impossibilidade - Impetrante que é remunerado por meio de horas-aulas em razão das aulas ministradas, as quais constituem mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Temas nº 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto Distinguishing - Impetrante que ocupa o mesmo cargo público (policial militar), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário providos.



    Em suas razões, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, XI e XVI, b , da Constituição Federal. Aduzindo a aplicabilidade dos Temas n. 377/RG e 384/RG, sustenta, em síntese, que os militares que exercem atividade docente na Academia de Polícia possuem dois vínculos com a administração pública sendo, portanto, justificável a incidência isolada do teto constitucional.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador- -Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo provimento do apelo extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 27):



    Recurso extraordinário. Alegação de ofensa ao art. 37, XI e XVI, alínea b da Constituição Federal. Ocorrência. Recorrente que recebe duas remunerações - Coronel da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia Militar. Pleito para que o cálculo do teto remuneratório seja realizado considerando cada vínculo isoladamente, e não o somatório dos ganhos do agente público. Acumulação de cargos constitucionalmente admitida. Aplicação dos Temas 377 e 384 do STF, os quais preveem que nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. Parecer pelo provimento do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. DECIDO .



    Reputo relevantes as razões recursais.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 612.975 e o RE 602.043, ambos de Relatoria do ministro Marco Aurélio, Temas n. 377 e 384 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: 



    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Transcrevo, ainda, por sua relevância, trecho significativo da decisão proferida no ARE 1.391.040, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5 de agosto de 2022:



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima.



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério.



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.



    1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas 377 e 384 da repercussão geral).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    (ARE 1.325.925 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de abril de 2023 - com meus grifos)



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 45.774 AgR, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18 de abril de 2022 - com meus grifos)



     Em reforço de fundamentação, saliento julgado ocorrido na Primeira Turma, (Rcl 45.774-AgR), em sede do qual foi considerado que a atividade de magistério exercida por oficiais da Polícia Militar se constituem em funções distinta da atividade policial. O correspondente acórdão recebeu a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377.



    3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia.



    4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 45774 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por José Augusto Coutinho para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de concessão da ordem (e. doc 3).



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente